Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA CRIANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1. As condições pessoais do paciente não são aptas, por si só, para afastar a custódia cautelar.
2. Verificados a gravidade da conduta em concreto e os antecedentes criminais do paciente, a necessidade de manutenção da ordem pública aponta para a legalidade de sua prisão preventiva.

3. Ordem denegada.